Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-90.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000225-90.2021.8.05.0046 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. - EMBASA Advogada: ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB: BA 15.764-A) APELADA: GILDETE DE SOUZA Advogado: LUAN FERREIRA PEIXINHO (OAB: BA 66.395-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A EMBASA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO VESTIBULAR. INSURGÊNCIA DA ACIONADA. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS FÁTICOS. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. FEITO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR. DESCABIMENTO. MÉRITO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIAS TÉCNICA E FINANCEIRA. FATOS NOTÓRIOS. COMPROVAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JÁ JULGADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000225-90.2021.8.05.0046, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.